Tribunal: TJDFT
Processo: 0026747-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0026747-72.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLES PEREIRA DA SILVA, KARLA TEIXEIRA DA SILVA EMBARGADO: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Os embargados apresentaram a petição de ID 22892428 noticiando a realização de acordo entre as partes; contudo, a minuta está assinada apenas pela peticionante. Assim, determino a intimação das embargadas para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a petição retromencionada, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator